Tribunal: TJDFT
Processo: 0743246-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
1. Alega-se, neste writ, excesso de prazo para a formação da culpa, estando o paciente G. D. G. preso há 163 (cento e sessenta e três dias) (ID 20081816). 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. A acusação é de tráfico de entorpecentes. Na audiência de instrução, a MM. Juíza indeferiu o pedido de liberdade provisória, nos seguintes termos (ID 20081821, p. 2): A seguir, após entrevista reservada com a defesa, o acusado foi interrogado, conforme registro de áudio e vídeo anexo ao processo. O Ministério Público requereu a juntada do laudo de perícia do celular. A defesa reiterou o pedido a liberdade provisória do réu, tendo em vista que a instrução está praticamente encerrada, conforme registro de áudio e vídeo anexo ao processo. O MP se manifestou contrariamente ao pedido da defesa, também conforme gravação anexa ao processo. Pelo(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) foi proferida a seguinte decisão: “Indefiro o pedido de liberdade ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que as premissas fáticas e os pressupostos legais não se alteraram e em especial diante da gravidade concreta do delito, que envolve grande quantidade de entorpecente, e foi praticado em época de pandemia, contra a saúde pública. Oficie-se ao IC para que encaminhe o laudo de perícia do celular apreendido, no prazo de quinze dias, por se tratar de processo de réu preso. Com a juntada do laudo, encaminhem-se os autos às partes para apresentação de alegações finais, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme o § 3o do art. 403 do Código de Processo Penal, independente de nova conclusão. Prevalecem, em exame inicial, tais fundamentos. O princípio da razoabilidade, observadas as peculiaridades do caso concreto, afasta o critério meramente matemático para definir os prazos processuais. Com a pandemia da Covid-19 adveio motivo de força maior, retardando a realização de audiências de instrução, retomadas recentemente por videoconferência, não se podendo imputar à acusação e ao juízo responsabilidade por excesso de prazo. Ademais, na espécie, realizada a audiência, ouvidas as testemunhas e interrogado o paciente, não há mais prova a ser produzida, aguardando-se a juntada de laudo e apresentação de alegações finais, com o que incidirá, em tese, a Súmula 52 do STJ. Recomendável, na espécie, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 28 de setembro de 2020. Des. Mario Machado Relator